Tribunal: TJDFT
Processo: 0025298-96.2012.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VEÍCULO. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão amparada em contrato de alienação fiduciária em garantia, adjeto à cédula de crédito, o prazo prescricional é quinquenal. Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo convertida em execução, fundada em contrato de financiamento (Decreto-Lei 911/69), aplica-se o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. Decorrido o lapso temporal sem manifestação do exequente, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, ainda que por fundamento jurídico diverso.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.